Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual. apelação cível. cerceamento de defesa. preliminar rejeitada. ação de rescisão de contrato. inadimplemento. coisa julgada. questão decidida em ação de despejo. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, haja vista a existência de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; e, superada a preliminar, ii) se há distinção na causa de pedir entre a ação de despejo e a presente ação, a fim de afastar a existência de coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A prova inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
4. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A ré moveu ação de despejo no 0716996-67.2022.8.07.0009 em face da autora, tendo por objeto o contrato que a autora pretende ver rescindido nesta ação, na qual foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos, com trânsito em julgado em 21/09/2023.
5. A matéria relativa à rescisão contratual por inadimplemento da ré não poderia ser examinada nestes autos, sobretudo porque acobertada pela coisa julgada material. O mesmo deve ser dito em relação aos pedidos de restituição de valores, multa contratual e perdas e danos decorrentes do inadimplemento, pois oriundos da mesma relação jurídica e fundado em uma causa de pedir comum às ações - inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, II, art. 370, parágrafo único, art. 502; LINDB, art. 6o, § 3o; CF, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/05/2017; TJDFT, APC 0739799-68.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. em: 21/11/2024.